Tribunal: TJSP
Processo: 1041469-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Processual civil – (i) falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade de esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, CF) – (ii) inépcia da inicial – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação.
Processual civil - decadência – inocorrência - ação regressiva de

Ementa:
Processual civil – (i) falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade de esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, CF) – (ii) inépcia da inicial – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação.
Processual civil - decadência – inocorrência - ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos - inaplicabilidade do art. 26, inciso II, do CDC - sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor segurado - prazo prescricional quinquenal - exegese do artigo 27 do CDC – precedentes - prejudicial afastada.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada - recurso provido.